Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-95.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000750-95.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: SILVIA ADRIANA FREITAS BORGES

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CARLA LETICIA TORRES PIRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PAGAMENTO EM DOBRO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Sílvia Adriana Freitas Borges, servidora pública municipal, condenando o ente demandado ao pagamento em dobro das férias vencidas não gozadas nos períodos de 2018 a 2021, acrescidas do terço constitucional, conforme previsão da Lei Municipal nº 375/2015. O Município sustenta que as férias foram concedidas e usufruídas, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a servidora municipal faz jus ao pagamento, em dobro, das férias vencidas não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, diante da ausência de comprovação de gozo ou de quitação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito às férias e ao terço constitucional é assegurado aos servidores públicos, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores estatutários por força do art. 39, § 3º, da CF/88.

4.
A Lei Municipal nº 375/2015 (art. 93) prevê expressamente o pagamento em dobro das férias não concedidas dentro do período legal, hipótese configurada quando a Administração não comprova o gozo ou o pagamento correspondente.

5.
O ônus da prova quanto à efetiva concessão e fruição das férias incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo em vista sua obrigação de manter registros administrativos e comprovantes de pagamentos efetuados aos servidores.

6.
A juntada de controles administrativos unilaterais, desacompanhados de comprovantes de afastamento ou recibos de pagamento, é insuficiente para afastar o direito da servidora à indenização pleiteada.

7.
A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o direito ao pagamento em dobro das férias não gozadas, nos termos da legislação local, quando o ente público não comprova o adimplemento da obrigação funcional (TJ-BA, Apelação nº 8000251-53.2019.8.05.0242, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 24/05/2024).

8.
A sentença observou corretamente os princípios da legalidade e da dignidade do trabalhador, bem como a adequada distribuição do ônus probatório, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Cabe ao ente público o ônus de comprovar o gozo das férias ou o pagamento da indenização correspondente, sob pena de pagamento em dobro.

2.
A ausência de prova do afastamento funcional ou da quitação das verbas implica o reconhecimento do direito do servidor à indenização prevista na legislação local.

3.
O pagamento em dobro das férias não usufruídas tem fundamento na Constituição Federal e na lei municipal específica, aplicando-se a todos os servidores, inclusive comissionados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 375/2015, art. 93; EC nº 113/2021, arts. 3º e 5º; Lei nº 9.494/97, art. 1-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000251-53.2019.8.05.0242, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 24/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09/12/2021; TJ-BA, Apelação nº 8000480-18.2017.8.05.0069, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000750-95.2023.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAUDE e como apelada SILVIA ADRIANA FREITAS BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora